Tribunal: TJDFT
Processo: 0761018-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0761018-24.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SILVANA PENTEADO RODRIGUES PENA RECORRIDO: BRUNO PENTEADO RODRIGUES PENA, MARIA CAROLINA ROSA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: "Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BATISMO DE FILHO REALIZADO PELO PAI SEM O CONHECIMENTO DA MÃE. GUARDA COMPARTILHADA. RELACIONAMENTO CONFLITUOSO ENTRE OS PAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O Recurso. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se o batismo do filho, realizado sem o conhecimento da mãe, vulnerou seus atributos pessoais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil, que dispõe no art. 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 4. O direito à compensação por danos morais está atrelado à comprovação de ato ilícito, culposo ou doloso, da ocorrência de resultado danoso e da existência de nexo causal entre ambos. Com efeito, a comprovação do dano é requisito essencial para a obrigação de indenizar, sendo que para a caracterização de dano moral é exigida a demonstração de situação de considerável gravidade, que ofenda a honra ou cause um impacto substancial no estado psicológico do indivíduo. 5. Embora o réu, de fato, não tenha comunicado o batismo do filho à autora, a omissão não tem o condão de causar grave violação a direito da personalidade e ensejar a compensação por danos morais. O batismo, como sacramento religioso, é desprovido de efeitos civis e não exige a anuência do outro genitor e, por outro lado, não é possível determinar a importância simbólica do sacramento para a autora, que professa crença distinta (ID 69858187 - Pág. 10). 6. Segundo o contexto, o fato foi isolado e não é possível deduzir que foram abalados os laços de filiação ou que tenha causado prejuízo à formação e desenvolvimento do filho menor. No mesmo sentido: Acórdão 1416577, 0733161-87.2020.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/04/2022, publicado no DJe: 29/04/2022. 7. Como bem pontuado na sentença: "[...] o que ocorreu no caso dos autos foi, tão somente, a participação do primeiro réu na condução de um dos aspectos da educação/formação do seu filho, qual seja: a religiosidade, sem causar qualquer abalo emocional à genitora do menor, ora autora. Em verdade, o manejo da demanda pela autora cerca de 2 anos após o batizado denota a inocorrência dos danos morais, mas apenas a intenção de prosseguir nos atos de beligerância entre as partes". 8. Outrossim, no julgamento de ação indenizatória similar, por força da ausência do pai ao batismo de filho, foi adotado o seguinte entendimento: "aborrecimentos decorrentes de falta de diálogo e argumentação entre as partes não acarretam o dever de indenizar a título de danos morais, sob pena de distorcer a finalidade indenizatória para servir como instrumento capaz de aprofundar a animosidade entre as partes, diante do possível ganho financeiro decorrente das desavenças". (Acórdão 1385818, 0733159-20.2020.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJe: 24/11/2021). IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 10. Custas recolhidas (ID 71246885). Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa. ____________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1416577, 0733161-87.2020.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/04/2022, publicado no DJe: 29/04/2022; TJDFT, Acórdão 1385818, 0733159-20.2020.8.07.0001, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, j. 11/11/2021." A parte recorrente alega que a exclusão da genitora do batismo do seu filho constituiu afronta direta aos arts. 1o, inciso III, art. 5o, incisos V e X, art. 226, §5o e art. 227, todos da Constituição Federal. Assevera que a genitora sofreu abalo emocional, além de frustação, por não poder participar de um momento único e irrepetível na vida da criança. Afirma que o ato realizado pelo pai sem o consentimento da mãe configurou ofensa aos direitos da personalidade, passível de indenização. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 74651956. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, verifica-se que o Colegiado Recursal concluiu, com espeque na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas apresentados aos autos, que não seria o caso da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Diante, para modificar o julgado, conforme requerido pela recorrente, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento vedado em sede de análise do recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Ademais, destaca-se que o STF, no julgamento do ARE 836819, decidiu que as controvérsias resolvidas no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95) não possuem, em regra, repercussão geral, por decorrerem de relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015).” Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 7 de agosto de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal